Tribunal: STF
Processo: ARE 1315033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-STJ, fl. 361):
    “PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.
    2. Na espécie, a situação flagrancial, corroborada pela considerável quantidade de drogas apreendidas na residência do acusado, acondicionadas em formatação comercial e juntamente com outros objetos típicos da traficância, permite concluir pela destinação mercantil dos entorpecentes.
    3. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial única.
    4. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico, não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ. 
    5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
    Conforme consta, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia em desfavor de JAYLERSSON BRUNO DE SOUSA FERREIRA e FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ora recorrente, dando-os como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
    De acordo com a exordial acusatória, “No dia 3 de julho de 2019, entre 20h20 e 20h30, na QNR 1, Conjunto G, Lote 19, Ceilândia/DF, os denunciandos, com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam/traziam consigo, para fins de difusão ilícita, no interior do veículo Nissan Versa, de cor branca e placas QNL-6289/MG, 10 (dez) porções da substância conhecida com cocaína, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa bruta de 30,91g (trinta gramas e noventa e um centigramas). No mesmo contexto, porém na QNR 1, Conjunto G, Casa 35, Ceilândia/DF, o denunciando FRANCISCO, consciente e voluntariamente, em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, também para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 46,10g (quarenta e seis gramas e dez centigramas), e 1 (uma) porção da droga vulgarmente conhecida como maconha, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 665g (seiscentos e sessenta e cinco gramas)” (e-STJ, fls. 6/8).
    Após a instrução do feito, adveio sentença condenatória na qual o juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação, condenando o ora recorrente. Na primeira fase da dosimetria da pena, tenho havido a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga), foi fixada a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, manteve-se a pena-base por não haver circunstâncias agravantes ou atenuantes. Já na terceira fase, considerou-se ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, diminuindo a pena dosada em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato. Presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal (CP), converteu-se a pena privativa de liberdade em 2 (duas) penas restritivas de direitos, cujas definição e condições de cumprimento seriam determinadas pelo Juízo das Execuções Criminais (e-STJ, fls. 281/287).
    Interposta apelação criminal, o ora recorrente postulou pela improcedência da pretensão punitiva, com fulcro no art. 386, incisos I, II, III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal (CPP), notadamente em virtude do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a consequente aplicação da fração máxima, de 2/3, referente à causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (e-STJ, fls. 329/336).
    Em suas contrarrazões, o MPDFT manifestou-se pelo conhecimento parcial do apelo, tendo em vista que o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo já fora atendido na sentença, estando ausente o interesse de agir, nesse ponto; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se, in totum, a sentença condenatória (e-STJ, fls. 339/350).
    De acordo com o acórdão recorrido, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator, foi dado parcial provimento às apelações defensivas, a fim de reduzir as penas dos réus para 2 (dois) anos de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-STJ, fls. 362/368).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema, defende o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 59 e 68 do Código Penal. Ou seja, sequer indicou dispositivos constitucionais supostamente desobedecidos (e-STJ, fls. 381/385).
    Para tanto, argumenta que o acórdão recorrido valorou negativamente a circunstância judicial do grau de culpabilidade de forma desarrazoada, já que a pena-base foi fixada em patamar “muito a cima do mínimo legal”, em desobediência ao princípio da proporcionalidade e em clara ofensa ao princípio da individualização da pena.
    Acrescenta que “a circunstancia judicial do grau de culpabilidade, deve ser elencada e avaliada bem como acentuada, somente na 3ª fase da dosimetria da pena, evitando assim a ocorrência do bis in idem”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido diante da “necessidade de readequação da pena-base para o mínimo legal, pois houve valoração equivocada das circunstâncias judiciais do grau de culpabilidade”.
    Em contrarrazões, o MPDFT manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que ele não seja conhecido pelo STF. Aduziu que (a) o recorrente olvidou-se de abrir capítulo próprio para sustentar a preliminar de repercussão geral; e (b) incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que “o recurso se revela carente de fundamentação, uma vez que a defesa não indica os dispositivos constitucionais que entende violados pelo acórdão recorrido”, bem como porque o apelo carece de fundamentação, pois “apenas reproduziu as razões já expendidas no bojo do apelo especial”, sendo que “os motivos ensejadores da interposição de um e de outro são distintos” (e-STJ, fls. 398/400).
    O recurso foi inadmitido “porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral” e por incidir o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que não foram indicados, nas razões do recurso, os dispositivos constitucionais supostamente violados (e-STJ, fls. 404/405). 
    No Agravo, nomeado como “agravo de instrumento” e cuja interposição foi justificada pelo que dispõe art. 544 e ss. do CPC, a parte recorrente, sem atacar diretamente a decisão agravada, apenas reproduz a ementa do acórdão recorrido e o inteiro teor da decisão que inadmitiu o apelo extremo, e alegou que “o tema em debate ventila questão estritamente jurídica e exaustivamente prequestionada a tempo e modo”. Ao final, formulou os seguintes pedidos: “1) Postulam-se, outrossim, que a Colenda Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário para que, reformando o acórdão recorrido, admita a aplicação do 386 do CPP e reforme a decisão atacada, afim de RETIFICAR a decisão de primeiro grau. 2) Caso o presente Agravo não seja recebido, que seja recebido como Habeas Corpus, e de ofício, seja alçando os pedido da defesa, por questão de Justiça” (e-STJ, fls. 419/424).
    As contrarrazões ao Agravo acostadas pelo MPDFT dizem respeito a processo distinto (e-STJ, fls. 432/434).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o presente recurso não apresenta qualquer fundamentação idônea, na medida em que tão somente reproduz as decisões anteriores (ementa do TJDFT e decisão monocrática que inadmitiu o apelo extremo) e, logo em seguida, já elenca os seus pedidos, visando o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
    Destarte, vislumbra-se a ausência total de demonstração de repercussão geral, já que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico específico.
    Além disso, a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996).
    Por outro lado, ainda que se considere que a fundamentação apresentada abrange suposta desobediência ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Verifica-se, ainda, que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, deu parcial provimento à apelação apenas para diminuir a pena fixada, mantendo, in totum, os demais termos da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos apelos.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, pontuo que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente